Tribunal: TJES
Processo: 5004067-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004067-21.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SM EVENTOS LTDA
AGRAVADO: INFINITY NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - ME
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 919, § 1º DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil prevê os seguintes requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo ao Embargos à Execução, quais sejam: (i) estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória; (i) a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, indicando que o efeito suspensivo do embargos do devedor exige, além da garantia do juízo, a comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, requisitos estes cumulativos que não comportam exceções.

3. Na decisão agravada, o juiz examinou o sobrestamento do feito apenas sob a ótica dos requisitos do artigo 919 do Código de Processo Civil, de forma que não cabe a este órgão julgador se manifestar sobre essa questão, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

4. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,
01
de
agosto
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004067-21.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SM EVENTOS LTDA

AGRAVADO:
INFINITY NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SM
EVENTOS LTDA
contra r. decisão do ID 20547512 dos autos de origem, que recebeu o processo sem efeito suspensivo, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos do “Embargos à Execução” oposto pela Agravante em desfavor de
INFINITY NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA ME
.

Em suas razões (ID 4799416), a Agravante aduziu, em síntese, que o juízo de origem indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Embargos à Execução por ausência de garantia, contudo, a agravante não deve garantir, para efeito de suspensão da execução, uma dívida que não é real, e que é objeto de discussão em outro processo.

Argumenta que a relação jurídica das partes advém de contrato de locação e ajuizou ação revisional para discutir os valores existentes entre as partes que se reputaram abusivos.

Defende que a execução deve ser suspensa por prejudicialidade externa, uma vez que a revisional, ainda que venha a manter eventual saldo devedor, certamente irá alterar o valor do débito locatício objeto da execução.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o recebimento do Embargos à Execução com efeito suspensivo.

Em contrarrazões (ID 5011751), a Agravada defende a manutenção do pronunciamento objurgado, acrescentando, ainda, que a discussão sobre benfeitorias que a Agravante pretende realizar em outro processo já se encontra superada, eis que foi firmado aditivo entre as partes tratando desse ponto.

Contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal foi interposto Agravo Interno (ID 5232896).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao Embargos à Execução ajuizado na origem pela Agravante, ora Embargante e, sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto quando do exame do efeito suspensivo (ID 4932176).

O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil prevê os seguintes requisitos

cumulativos

para a concessão de efeito suspensivo ao Embargos à Execução, quais sejam: (i) estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória; (i) a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, indicando que o efeito suspensivo do embargos do devedor exige, além da garantia do juízo, a comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, requisitos estes cumulativos que não comportam exceções.

[...] 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.
Precedentes. [...](STJ; AgInt-AREsp 2.020.909; Proc. 2021/0352474-0; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 26/08/2022)

[...] 2.
O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso em análise
. 3. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.878.988; Proc. 2021/0112176-3; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 28/10/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 55, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E RISCO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
2. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015
.
2.1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela impossibilidade de se suspender a execução, de forma que a revisão do seu entendimento na via especial está obstada pela Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.786.983/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021.)

Outro não é o entendimento desta Primeira Câmara Cível:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. SEGUNDO O ART. 919, § 1º DO CPC, OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, EM REGRA, NÃO TÊM EFEITO SUSPENSIVO, QUE PODERÁ SER ATRIBUÍDO EXCEPCIONALMENTE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA E DESDE QUE A EXECUÇÃO ESTEJA GARANTIDA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os requisitos do citado dispositivo são cumulativos, ou seja, é imprescindível a garantia do juízo
. Precedentes. 2 - Ante as dificuldades financeiras apresentadas pelo agravante e o alto valor da execução, deve ser deferida a gratuidade de justiça em seu favor para possibilitar o questionamento da cobrança, principalmente porque não apresentado qualquer elemento para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0029308-49.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 30/03/2021; DJES 10/05/2021)

No caso dos autos, nota-se que a Execução não está garantida, seja por ausência de ato expropriatório ocorrido em seu curso, seja por oferecimento de bens e/ou valores para garantia da execução.

Nesse sentido, os pressupostos trazidos em lei não comportam exceções, portanto, a sua inexistência importa no indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Ademais, é cediço que o processamento da execução de titulo extrajudicial exige a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título executivo que instrui a demanda, de modo que o só fato de estar sendo discutido o débito em outro processo é insuficiente para desconstituir esses requisitos, os quais serão melhor apurados e, se for o caso, afastados, pela via do embargos do devedor ajuizado pelo Agravante, após a completa cognição.

Destaca-se que, ao lado do direito fundamental do devedor, o credor também tem direito à satisfação do seu crédito, notadamente por se tratar de instrumento dotado de executividade, que, a princípio, é líquido, certo e exigível.

Assim, inexistente o cumprimento dos requisitos existentes no artigo 919 do Código de Processo Civil, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

Por fim, em relação à alegada prejudicialidade externa que levaria à suspensão por ocasião da demanda revisional, verifico que na decisão agravada o juiz examinou o sobrestamento do feito apenas sob a ótica dos requisitos do artigo 919 do Código de Processo Civil, de forma que não cabe a este órgão julgador se manifestar sobre essa questão, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

Via de consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)